Tribunal: TJDFT
Processo: 0724827-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724827-82.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELAINE CRISTINA PASIANI CARLESSI APELADO: FABIO REIS PINHEIRO DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos no ID 60867231, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como acerca da petição de ID 61049820. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator